Tribunal: TJBA
Processo: 8022358-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022358-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: TANIA MARIA PERRONI VITA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. CUSTEIO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio do tratamento prescrito para leucemia promielocítica aguda da agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a determinação de custeio do tratamento oncológico conforme prescrição médica, mesmo diante de cláusula contratual que limita a rede de atendimento; e (ii) se a multa diária fixada apresenta proporcionalidade frente ao caso concreto.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite que planos de saúde limitem a rede de atendimento, mas não o tipo de tratamento prescrito por profissional habilitado. É abusiva a recusa ao custeio quando há urgência e risco de agravamento da saúde do paciente.

O tratamento deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada, sendo admissível sua realização fora dessa rede apenas se comprovada a inexistência de prestadores aptos.

A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva diante das circunstâncias, sendo adequada sua redução para R$ 500,00 diários, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o custeio preferencial do tratamento na rede credenciada e reduzir a multa cominatória.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que realizado fora da rede credenciada, quando não houver profissional ou hospital habilitado para o procedimento. 2. A multa por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida pelo juízo ad quem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 537, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022358-31.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada TANIA MARIA PERRONI VITA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA